Tribunal: TJPA
Processo: 0812044-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812044-31.2017.8.14.0301
APELANTE: STENIO ROMERO BRITO DE FREITAS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR SEGURADO DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR -PABSS. NULIDADE DE FINANCIAMENTO REALIZADO PELO IPAMB PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ATO VINCULADO A LEI 7.984/99 E DEMAIS LEGISLAÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME.

1.Plano de assistência à saúde de adesão facultativa. Equiparação do PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. Afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano) e aplicação analógica das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Súmula 469 do STJ, pela qual ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde’.

2. Recurso conhecido e improvido. Manutenção de sentença em reexame.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO E REEXAME N. 0812044-31.2017.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB

ADVOGADO: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

APELADO: STENIO ROMERO BRITO DE FREITAS CURATELADO POR STAEL MARIA BRITO DE FREITAS

ADVOGADO: INES RAPHAELA BEZERRA MEDEIROS

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Público do Município de Belém - IASB, nos autos de ação de inexistência de relação jurídica c/c pedido de tutela antecipada contra si movida por Stenio Romero Brito de Freitas curatelado por Stael Maria Brito de Freitas, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara da fazenda da capital que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do plano de financiamento (Processo de origem: 7744/2016 SCC – PF/SF nº 17598/2016), no valor total de R$ 9.891,28 (nove mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos) divididos em 24 parcelas de R$ 412,14 (quatrocentos e doze reais e quatorze centavos), descontadas em seu contra cheque, bem como condenar o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB a restituir os valores que já foram pagos pelo autor, devidamente corrigidos. Determinou isenção de custas e fixou honorários de sucumbência devidos pelo IPAMB, a serem arbitrados quando da liquidação do julgado, nos termos do §4º, II do Art. 85 do CPC.

Diz que o apelado é segurado do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Público do Município de Belém - IASB na qualidade de contribuinte facultativo para efeitos do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social - PABSS, na forma do art. 26-A da Lei Municipal nº 7.984/1999, Plano de Seguridade Social dos Servidores do Município de Belém.

Alega que na qualidade de segurado facultativo do PABSS, na forma do art. 26-A da lei municipal nº 7.984/1999 acima transcrito, o apelado submeteu-se a procedimento cirúrgico de angioplastia e de implantação de STENT farmacológico mediante plano de financiamento em consignação, plano de financiamento – saúde PF/SF N° 17598 / 2016 (ID Num 1780261, Id 1780262, Id 1780263, Id 1780266).

Alude que merece reforma a sentença, pois não considerou que o PABSS é plano de saúde de autogestão, motivo pelo qual não se aplica o § 3º do art. 10 da Lei Federal nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como as normas constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde – SUS regulado pelos artigo 196 e parágrafos.

Diz que o PABSS é de natureza fechada e atende somente os servidores públicos do Município de Belém, mediante módica contribuição mensal (somente 6% sobre o vencimento do servidor inscrito), com direito a inscrever mais quatro dependentes, sem qualquer ônus adicional, além do número ilimitado de dependentes com ônus adicional a partir do quinto.

Sustenta que o PABSS ao ser aprovado por instrumentos legais locais, no caso o Município de Belém, por meio da Lei Municipal nº 7.984/1999, estabeleceu normas que efetivamente buscam garantir a plena eficácia de um plano de saúde público de autogestão no sentido de garantir o tratamento a saúde de todos os servidores municipais e seus dependentes, como a cláusula que exclui certos tratamentos, no sentido de garantir a supremacia do interesse coletivo sobre o interesse individual.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID Num 1004363, pág. 01/09).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida (14 de março de 2018), passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual de 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Realizo o reexame necessário e passo a analisar as questões prévias.

Da restituição de valores pagos para aquisição de material cirúrgico

No presente caso, o apelado é servidor público municipal, sendo segurado do plano de assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS do IPAMB, conforme a lei 7.894/99, matriculado sob o número n. 0248703-013, na qualidade de pensionista.

Ao final do ano de 2016 foi diagnosticado com uma grave lesão no coração, necessitando ser submetido a procedimento cirúrgico denominado angioplastia da artéria coronária para a implantação de stent farmacológico e ao solicitar o procedimento junto ao IPAMB, teve que realizar financiamento para o custeio do referido procedimento, pois ele não cobriria os materiais a serem utilizados.

O financiamento foi realizado no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 1,25% no valor de R$ 1.391,28 (um mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), totalizando R$ 9.891,28 (nove mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos) divididos em 24 parcelas de R$ 412,14 (quatrocentos e doze reais e quatorze centavos), descontados em seu contra cheque.

Vejamos.

No presente caso, reside a análise da legalidade na cobrança dos insumos cirúrgicos utilizados.

No caso em questão, observa-se que se trata de plano de assistência básica oferecido por ente público integrante da Administração Pública Indireta, tendo como segurados os servidores públicos da Administração municipal e seus dependentes.

Como se vê, a presente demanda envolve direito fundamental e inalienável, qual seja, o Direito a Saúde, assegurado constitucionalmente nos artigos 196 e 197, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Segundo o ministro Alexandre de Morais:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (.).

A seguridade social (Capítulo II do Título VIII da CF), nos termos do art. 194 caput e inciso I da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incisos I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Assim a seguridade social é destinada a toda a coletividade e deve ser prestada pelo Estado, sendo que somente a previdência social tem o caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

Com efeito, a Lei Municipal nº 7.984 de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, que instituiu o IPAMB, dispõe no art. 56 que:

O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:, inciso II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes: item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento.

Assim, combinada a lei Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99 com o art. 149, § 1º, da Constituição Federal,
verifica-se a impossibilidade de que os entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde.

Somente há autorização de cobrança de contribuição no caso de custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não era permitido em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Deste modo, inadmissível, em razão dos limites constitucionais, a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde.

Atinente ao plano de assistência de saúde de adesão facultativa, que é paralelo ao sistema público do SUS- sistema único de saúde e que no caso dos autos diz respeito ao PABSS - Plano de Assistência Básica a Saúde do Servidor do IPAMB - Instituto de previdência e assistência do município de Belém, este podem ser instituídos, sendo facultada aos servidores a sua adesão,
todavia, aderindo o servidor ao plano, o regramento aplicado é o mesmo que o aplicado aos sistemas privados de saúde
.

Por conseguinte, tratando-se o PABSS do IPAMB, de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara estes aos planos de saúde privados, nos termos da súmula 469 do STJ, in verbis:

Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Neste carreiro, equiparando-se o PABSS aos planos privados, deve ser assegurado a dependente do segurado/agravado tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional quando do uso de insumos cirúrgicos.

Não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento.

Quanto à obrigatoriedade de cobertura por parte do ente público Apelante em situações semelhantes à que ora se analisa, a jurisprudência tem sido no seguinte sentido:

Ementa: Seguro saúde. Cobertura. Câncer de pulmão. Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva. 1. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta. 2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 668216 SP 2004/0099909-0, Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Data de Julgamento: 15/03/2007, T3 - terceira turma, Data de Publicação: DJ 02/04/2007 p. 265R DR vol. 38 p. 291RDR vol. 40 p. 449RNDJ vol. 91 p. 85)

Neste sentido, ainda, nosso egrégio Tribunal:

Ementa: Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso. PABSS. Plano de saúde municipal. Exigência de financiamento de material médico. Impossibilidade. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, 2017.02015694-06, 175.048, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª turma de direito público, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19).

Ementa: Apelação cível em ação de obrigação de fazer. 1. A autora é funcionária pública ativa segurada no Plano de Assistência Básica à Saúde - PABSS do IPAMB; é portadora da doença Halux Valgus bilateral, conhecida como joanete - necessitando de tratamento cirúrgico de Osteotomia para garantir suas atividades diárias, sendo necessários matérias de fixação, conforme laudo médico acostado aos autos. São necessários para a realização da cirurgia os materiais a saber: Parafuso canulado 3.0mm (1 unidade) e Fio de Kirschinner (3 unidades), tendo Plano de Saúde se recusado a fornecer os referidos materiais (insumos). 2. A autora é portadora da doença Halux Valgus bilateral, comprovada por prescrição médica nos autos e a sua vinculação ao IPAMB, sendo segurada do Plano de saúde PABSS da referida autarquia, suficiente para confirmar o direito reconhecido pelo Juízo a quo, que determinou o Plano de Saúde arcasse com o material necessário para a realização da cirurgia: Parafuso canulado 3.0mm (1 unidade) e Fio de Kirschinner (3 unidades). Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. decisão unânime. (TJPA, 2016.01835345-36, 159.290, Rel. Marneide Trindade Pereira Merabet, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-09, P. em 02 /05/2016).

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso. Em reexame, mantenho a sentença altercada.

É como voto.

Belém, _____de ____________ de 2010

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020